Tribunal: TJMT
Processo: 1003313-66.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003313-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), QUATTI PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.808.680/0001-86 (AGRAVADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), FERNANDA TORRES DIAS BRIANTE - CPF: 626.868.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVALISTA – PENHORA DE ALUGUEL – ÚNICO IMOVEL – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO DA GARANTE – IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Enunciado n. 486 do STJ, o
“único imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário
”.

In casu, demonstrado que o valor constrito é decorrente de renda obtida com o aluguel do imóvel residencial para a subsistência da família, caracterizada esta a impenhorabilidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios SICOOB
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002735-48.2021.8.11.0041, manejada em desfavor de
Quatti Participações Ltda. – ME
,

que determinou o desbloqueio dos valores penhorados nos autos executivos, sob o fundamento da impenhorabilidade.

Inconformada, insurge-se a Cooperativa de Crédito, ora agravante, sustentando que a quantia bloqueada se trata de ativos penhoráveis.

Alega a existência de intensa movimentação financeira na conta da agravada e diz que esta possui condições financeiras para pagamento da dívida.

Pontua que a renda de alugueis não se trata de bem impenhorável, sendo passível de constrição para responder pela dívida inadimplida, até porque não houve comprovação de que o valor é a única fonte de renda da agravada,

e assevera que a penhora de salários pode ser deferida quando houver possibilidade de fixação de percentual capaz de garantir a subsistência do devedor.

Forte em tais argumentos, requer a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a penhorabilidade dos valores bloqueados.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 159271667.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 159384944, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 162450298, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial proposta em face Quatti Participações Ltda. e Fernanda Torres Dias Briante, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 12.393,58 (doze mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), originário de Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 3388
.

Efetivado o bloqueio
on line
da quantia de R$ 6.143,66 (seis mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) em nome da avalista – Fernanda Torres Dias Briante -, esta manifestou nos autos requerendo o desbloqueio da importância apontando a impenhorabilidade do crédito decorrente de aluguel de sua residência, vez que revertido para subsistência da entidade familiar.

A magistrada
a quo
acolheu o pedido e determinou o desbloqueio da quantia.

Insurge-se, então, a autora, ora agravante,
pontuando que se trata de ativos financeiros penhoráveis.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular ao determinar o desbloqueio da quantia constrita, vez que a avalista demonstrou que o valor bloqueado, é origináriao de aluguel de sua residência, bem que lhe foi assegurado em partilha na ação de divorcio litigioso, cuja renda obtida com a locação é utilizada para sua própria subsistência, notadamente, no tratamento de saúde que a acomete, além de que

é locatária de outro imóvel residencial, utilizando a verba, também, para pagamento da atual moradia,

tratando-se, portanto, de verba impenhorável.

Lado outro, a agravante não se desincumbiu em demonstrar que a agravada possui outra residência, e que os valores percebidos pelo aluguel não é revertido para a entidade familiar.

Nesse sentido:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL DA PARTE DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL CONSTRITO - ÚNICO EM NOME DA PARTE EXECUTADA - COMPROVAÇÃO QUE O VALOR OBTIDO COM A SUA LOCAÇÃO É UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência da entidade familiar.

Se demonstrado que a renda obtida com o aluguel do bem é utilizada para o pagamento da atual moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família”
. (RAI n.

1020915-07.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – 50% DE ALUGUÉL – ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA – BEM DE FAMÍLIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA PAGAR ATUAL MORADIA – IMPENHORABILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

É impenhorável a renda obtida com locação de único imóvel do devedor, especialmente se ela é revertida para pagar atual moradia em outra cidade, já que esse produto também é considerado bem de família”
. ( RAI n.

1017353-87.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023